Tribunal: TJSP
Processo: 1032917-23.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou termo de adesão a cartão de crédito administrado pela

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou termo de adesão a cartão de crédito administrado pela ré, autorizando a emissão de cartão de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartão de crédito devidamente utilizado pela autora, que realizou uma compra de forma parcelada, tendo efetuado, inclusive, o pagamento parcial de uma fatura – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – III- Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar não ter firmado relação jurídica com a ré, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."